Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. PERÍCIA CRIMINAL. REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. ART. 402 DO CPP. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INVIABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus não se presta, como regra, à revisão de decisões de condução do processo e de gestão da prova, salvo diante de ilegalidade manifesta ou teratologia.
2. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada, nos termos do CPP, art. 155.
3. O requerimento de diligência formulado após o encerramento da instrução submete-se ao CPP, art. 402, sendo inadmissível quando ausentes fato superveniente ou necessidade concreta decorrente da prova produzida em audiência.
4. A realização de perícia criminal anos após o fato, sem preservação dos vestígios materiais, mostra-se tecnicamente inviável ou destituída de confiabilidade, inadequada à formação de prova segura.
5. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do CPP, art. 563, não bastando afirmações genéricas quanto à utilidade da prova indeferida.
6. Ordem denegada.